Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-48.2020.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000311-48.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO - CPF: 522.750.511-04 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000311-48.2020.8.11.0015

APELANTE: VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO

APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILMA APARECIDA DE ASSIS MARIANO
contra sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c.c Repetição de Indébito no
1000311-48.2020.8.11.0015
, da 2.a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos termos do art. 485, VI, do CPC, reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o processo sem mérito.

Condenou a apelante ao pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade judiciária.

A parte apelante inicialmente pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita.

Aduz, em síntese, que não há ilegalidade na atuação do seu advogado e que não se trata de demanda predatória.

Alega que a sentença extintiva viola o princípio da primazia da decisão de mérito e defende sua necessidade e utilidade ante os abusos praticados pelo apelado.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
EVINA GUIMARAES DA GRAÇA

contra decisão proferida pelo magistrado singular, Dr. Alexandre Meinberg Ceroy, da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA C/C EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA BUSCA E APREENSÃO DE MENOR n.o 0002168-82.2020.811.0004, Códigos 328649, movida por
WILLIAN ALVES DE SOUSA,
que dentre outras determinações, afastou a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, arguida pela ré na peça contestatória (ID no 126581666 - págs. 1-6).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, cumpre ressaltar a previsão do artigo 227 da Constituição da Republica de 1988, que determina ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e, também, à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

No mesmo sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que esses gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes todas as oportunidades e facilidades, com vistas a lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social.

À luz dessas premissas, conclui-se que se deve sempre agir com cautela no que se refere às determinações de guarda; medidas como busca e apreensão de menor entre outras, eis que o importante é preservar os superiores interesses da criança, que devem permear toda e qualquer relação envolvendo conflitos dessa natureza; tal critério, em verdade, foi alçado à condição de metaprincípio, por orientar toda a interpretação legislativa.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia posta nos autos a aferir, a preliminar de incompetência absoluta do Juízo arguida em contestação, a luz do art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente, pois prevê que a competência deve ser determinada pelo domicílio dos pais ou responsáveis.

Eis o teor da decisão agravada:

1) Das Questões Processuais Pendentes

Compulsando os autos é possível aferir que há alegação de incompetência do Juízo para processamento do feito, sob o argumento de que a guarda das crianças está à cargo da requerida, supostamente na Comarca de Cuiabá-MT, ocorre que, dos últimos relatórios colacionados aos autos, denota-se que se encontram estes na companhia do genitor, na Cidade Pontal do Araguaia-MT.

Ainda que assim não fosse, os documentos retro colacionados pela requerida, possuem data consideravelmente pretérita, não denotando a realidade atualmente vivenciada.

Dessa forma, em que pese detenha a genitora a guarda judicial definitiva anteriormente concedida, residindo as crianças em Cidade Termo desta Comarca, este Juízo é o competente para processamento do pedido, de forma inclusive a viabilizar dilação probatória, atentando-se ao melhor interesse dos menores.

Ante o exposto refuto a preliminar arguida, determinando o prosseguimento do feito nesta Localidade (...)”

O art. 53 do CPC, prevê:

“Art. 53. É competente o foro:

I - para a ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável:

a)

de domicílio do guardião de filho incapaz (...).”

O Estatuto da Criança e Adolescente ( ECA), reforça a tese acerca da competência do foro, no qual encontra-se a criança:

“Art. 147. A competência será determinada:

I - pelo domicílio dos pais ou responsável;

II - pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, à falta dos pais ou responsável.”

Sobre o tema, Yussef Cahali leciona:

“O Estatuto da Criança e do Adolescente contém regra especial de competência, de modo que não pode invocar a regra geral do Código de Processo Civil, de aplicação apenas subsidiária. Cuida-se de competência absoluta, no interesse e resguardo do menor, que há de preponderar.”
(TJSP, Corte Especial, Conflito de Competência no 21.388-0.)

A regra de competência, em demandas que envolve menores é territorial especial, de caráter absoluto e diferente da regra geral estipulada pelo Código de Processo Civil, sendo certo que se pretende, com tal norma, aproximar o Estado-Juiz dos fatos ligados aos interesses do menor.

Neste aspecto, o c. STJ editou a Súmula no 383: “
A competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda.”

In casu
, considerando que em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão dos menores efetuado no dia 30/04/2021, as crianças foram entregues ao agravado, sendo certo que o genitor reside na cidade de Pontal do Araguaia/MT, hei por bem reconhecer a competência do Juízo
a quo
, pois o genitor/agravado neste momento está em exercício de fato da guarda dos menores, visando o melhor interesse das crianças.

Ademais, considerando que os infantes estão há mais de um ano residindo com o genitor, à mingua de prova de que este não esteja os provendo ou esteja pondo em situação de risco as crianças, não há porque, neste momento, reverter o instituto da guarda, evitando mudanças bruscas e prejuízos daí decorrentes.

Por fim, entendo que não há elementos contundentes capaz de alterar o contexto fático que deu azo à confecção da r. decisão objurgada, não havendo razão para sua alteração, motivo pelo qual sua manutenção é medida que se impõe ao caso.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
nego
provimento ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022